Tribunal: CARF
Processo: 10865.903029/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903029/2011-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento e Compensação – PER/DCOMP -
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ -, pretensamente apurado no
exercício de 2004 (ano-calendário de 2003), no valor de R$ 206.215,95.
Sobre o aludido pedido, foi proferido o Despacho Decisório Eletrônico de e-fl. 28
em que, após apontar para inconsistências que teriam sido, inclusive, objeto de intimações
endereçadas ao contribuinte, apontou para a existência de saldo a pagar do tributo, mormente
ante não comprovação de pagamento de estimativas mensais em valores suficientes para
demonstrar o direito creditório. Assim, deixou-se de o reconhecer e, ato contínuo, de homologar
a compensação pretendida.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa apontou para uma série de
equívocos cometidos no preenchimento da DCOMP, bem como em DARF relativo ao período de
maio de 2003 (cujo período de apuração teria sido erradamente anotado, constando lá a data de
31/05/2006, quando o correto seria 31/05/2003). Demais disso, trouxe um quadro demonstrativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903029/2011-90
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903029/2011-90

em que descreveu as parcelas que compuseram o saldo negativo cuja recuperação pretendia (do
qual se extrai que algumas das estimativas teriam sido quitadas por pagamento e compensação).
Ao fim, pediu a retificação de sua DCOMP.
Mais adiante, e conforme relato contido no acórdão recorrido, a insurgente
apresentou um aditamento à sua defesa, informando que a estimativa de janeiro de 2003 (no
valor de R$ 678.853,05) teria sido objeto de parcelamento, conjecturando, então, que uma das
razões que levou ao indeferimento de seu pleito seria, precisamente, a não identificação do
pagamento desta parcela.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, sem se reportar
especificamente quanto aos alardeados erros materiais descritos na defesa oposta, houve por bem
julgar improcedente a manifestação ante a inexistência de provas de que a interessada teria, de
fato, parcelado a estimativa de janeiro de 2003. Os argumentos deduzidos pela Turma a quo
foram resumidos ementa cujo teor se reproduz abaixo:
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor
do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito. Não
reconhecido o direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de
2003).
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 31/07/2014
(conforme se extrai do histórico de ciência do e-processo – e-fl. 116), tendo interposto o seu
apelo em 13/08/2014 (e-fl. 117), por meio do qual, em síntese, afirma, primeiramente que o
acórdão teria reconhecido e acatado os argumentos concernentes aos erros materiais apontados
em sua manifestação de inconformidade.
Passo seguinte, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de 2003 no
cômputo do saldo negativo sob o argumento de que a DIPJ contem campo próprio para a
inserção de dados afeitos estimativas parceladas, e traz documentos que atestariam, não só a
pactuação do aludido parcelamento (PAES), como a sua quitação.
Ao fim, pede o provimento do seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento
adicionais, pelo que, dele, tomo conhecimento.
A par de quaisquer conjecturas adicionais, notadamente se a estimativa parcelada
pode ou não compor o saldo negativo (mesmo que a integralidade do débito não tenha sido
quitada), é fato que o processo se encontra franciscanamente instruído.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903029/2011-90

Ora, estamos tratando de pedido de ressarcimento/compensação de saldo
negativo, cuja verificação pressupõe, prima facie, a sua composição. Outrossim, atestadas as
parcelas que conformam o aludido saldo, passer-se-á, aí sim, à análise de sua comprovação.
De outro lado, notem que no caso vertente um dos primeiros problemas aventados
pela empresa perpassam pela alegação de que houve erros no DARF que demonstraria a quitação
de parte das estimativas (maio de 2005), componentes do aludido saldo negativo (num valor,
inclusive, considerável – R$ 150 mil, conforme documento juntado à e-fl. 47).
Neste passo, seja para que este Colegiado efetivamente compreenda a composição
do saldo negativo, seja para atestar parte das alegações da empresa (dentre as quais, aquela em
que afirma que a estimativa de janeiro teria sido parcelada e, assim, informada ao fisco), seja
para verificar a acuidade da informação atinente à estimativa de maio (que, diferentemente do
que alega a recorrente, não foi superada pela DRJ), era imperioso que constassem dos autos as
cópias das DCTFs dos períodos (em especial aquelas relativa ao meses de janeiro e maio de
2003).
Nenhuma destas declarações foram juntadas ao processo, ainda que, por certo,
tenham sido objeto de verificação pela DRF (até para lastrear as conclusões exaradas no
Despacho Decisório de e-fl. 28).
Noutro giro, e partindo da premissa de que ônus da prova, no processo de
compensação, é, realmente, do contribuinte, quanto ao problema do parcelamento da estimativa
de janeiro, há de se concordar com a recorrente no sentido de que seria mais fácil, e produtivo, a
verificação desta informação pela DRJ, nos sistemas da Receita Federal, aos quais os D.
Julgadores da instância a quo tem livre acesso.
A empresa, destaque-se, não trouxe a documentação comprobatória em sua
manifestação de informidade porque partiu do pressuposto de que o fisco já tinha ciência deste
parcelamento, não só porque tais informações, insista-se, são extraíveis dos sistemas
informatizados da RFB, como, tambem, porque consignara esta situação em sua DIPJ (algo não
refutado pela DRJ, a despeito da predita declaração apresentada no feito estar incompleta -
contem, apenas, as fichas 11 e 12).
E não bastasse isso, a insurgente trouxe, efetivamente, quando menos um início de
provas que dão conta da inclusão da estimativa relativa à janeiro de 2003 em parcelamento
preconizado pela Lei 10.684/03 (PAES), como se extrai da tela juntada à e-fl. 138. Noutra ponta,
o extrato trazido à e-fl. 141 teria o condão de comprovar que o aludido parcelamento teria sido
integralmente quitado, como alegado pela contribuinte (em 2013). E que estes documentos
devam ser conhecidos, não há dúvidas, já que foram apresentados para se contrapor ao único
argumento deduzido pela DRJ para concluir pela improcedência do pleito, amoldando-se, nesta
esteira, à hipótese preconizada pelo art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72.
Ainda assim, vale a insistência: sem a cópia da DCTF, em que a dívida acima
teria sido confessada, não há como se afirmar, sem qualquer ressaibo de dúvidas, que aludida
estimativa realmente compôs o saldo negativo da empresa no período em exame. Também não é
possível confirmar as informações atinentes à estimativa de maio de 2003, principalmente se o
valor descrito no DARF retificado foi, efetivamente, alocado para a sua quitação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903029/2011-90

O processo, a toda evidência, não se encontra suficientemente instruido, sendo
impossível, com base nas informações até aqui visualizadas, julgar-se o feito.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, na esteira do que reza
o art. 29 do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) junte ao feito as cópias das DCTFs (ou os respectivos extratos) em que as
estimativas que compuseram o saldo negativo pretendido pela empresa foram
confessadas (especialmente, aquelas relativas aos meses de janeiro e maio de
2003);
b) que confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas
137/141, atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no
PAES e a situação deste parcelamento;
c) quanto à estimativa de maio de 2003, se o REDARF noticiado pela empresa
(cujo protocolo foi juntado à e-fl. 39) foi aceito pelo sistema da Receita,
confirmando, outrossim, se o valor descrito no DARF juntado à e-fl. 47 foi
alocado para o pagamento do aludido débito e, mais, se foi suficiente para o
extinguir.
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência, dando-se ciência deste ao contriubinte para, querendo, no prazo de 30
dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital